Tribunal: TJES
Processo: 5001223-65.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001223-65.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL MARTINS BRITO

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001223-65.2024.8.08.0032

APELANTE/APELADO ADESIVO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

APELADO/APELANTE ADESIVO: JOEL MARTINS BRITO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES – DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por autarquia estadual e apelação adesiva interposta por particular contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em rodovia estadual, reconheceu a responsabilidade civil do ente público, mas reduziu a indenização pela metade em razão de culpa concorrente.
2. O juízo de origem, após a apresentação de réplica, julgou antecipadamente a lide e concluiu pela omissão estatal na sinalização da via, atribuindo ao autor concorrência culposa por não comprovar a adoção das cautelas necessárias ao trafegar em trecho sinuoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento de culpa concorrente do autor sem prévia abertura de instrução e distribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado é admissível quando desnecessária a dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. A configuração de culpa concorrente em acidente de trânsito demanda apuração da dinâmica do sinistro, matéria fática que exige produção de prova, inclusive quanto à velocidade desenvolvida e à conduta do motorista.
6. Atribuir ao autor ônus probatório apenas na sentença, sem oportunizar a especificação e produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa.
7. Não estando a causa madura para julgamento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução, ficando prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida de ofício para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que reconhece culpa concorrente com fundamento em insuficiência de prova sem prévia abertura da fase instrutória mediante distribuição do ônus probatório.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023; TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, suscitar e acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentenca e julgando prejudicados os recursos de apelacao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001223-65.2024.8.08.0032

APELANTE/APELADO ADESIVO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

APELADO/APELANTE ADESIVO: JOEL MARTINS BRITO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES – DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)
e apelação adesiva interposta por
JOEL MARTINS BRITO
contra a sentença (ID 18188861), que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a responsabilidade civil da autarquia, contudo, sob o fundamento de culpa concorrente entre as partes, reduzindo proporcionalmente a verba indenizatória.

Sustenta o recorrente principal, em síntese (ID 18188862), que:
(i)
inexistiu falha na prestação do serviço público, uma vez que o trecho da rodovia ES-391 encontrava-se em manutenção regular após fortes chuvas;
(ii)
a culpa pelo sinistro é exclusiva da vítima, que não teria guardado o dever de atenção em traçado sinuoso;
(iii)
o Boletim Unificado acostado aos autos é prova unilateral e insuficiente para demonstrar o nexo causal; e que
(iv)
a indenização por danos morais merece ser suprimida ou reduzida.

Contrarrazões apresentadas por
JOEL MARTINS BRITO
(ID 18188867), pelo desprovimento do apelo autárquico.

Quanto ao recurso de Apelação Adesiva (ID 18188870), aduz, em síntese, que:
(i)
o acidente ocorreu por culpa exclusiva do DER-ES ante a absoluta ausência de sinalização em faixa de rolamento interditada há longo tempo;
(ii)
agiu com prudência ao reduzir a velocidade e imobilizar o veículo antes de transpor o estreitamento da pista; e que
(iii)
as graves lesões neurológicas sofridas (hematoma subdural grave), bem como a fratura de costelas com necessidade de afastamento das atividades cotidianas, justificam a majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00.

Contrarrazões ao recurso adesivo (ID 18188874), pugnando pelo desprovimento recursal

Pois bem.

Suscita-se, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para a acolher a fim de anular a sentença.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o d. Juízo de origem, após o oferecimento da réplica, procedeu ao julgamento antecipado da lide. Na r. sentença (ID 18188861), fixou-se o reconhecimento da culpa concorrente sob o argumento de que o autor (Joel) não logrou demonstrar a adoção de todas as cautelas necessárias ao transpor o estreitamento da pista.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

A esse respeito, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau.
Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória
. 4 . Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5.
Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias
, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6.
À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei.
7. Preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000634-21 .2019.8.08.0005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

No caso concreto, o MM. Juiz de Direito
a quo
não oportunizou às partes inaugurar a fase probatória, pois, apesar de ter fixado os pontos controvertidos (ID 18188859), não foi distribuído o respectivo ônus.

Ademais, consignou-se na sentença que a responsabilidade estatal restaria mitigada pela culpa concorrente do ora demandante, por falta de comprovação de que o mesmo agiu com a prudência necessária. Nesse ínterim, vale transcrever trecho relevante da fundamentação da sentença vergastada:

“E, pelas fotografias apresentadas, é possível vislumbrar que o local se trata de uma curva sinuosa, cuja via, à época, apesar de estar parcialmente interditada, não possuía sinalização para indicar o risco, de sorte que, em sendo da ré o dever de fiscalização e manutenção da rodovia, é notória a sua omissão, capaz de gerar o dever de indenizar, não havendo, portanto, que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Apesar disso, não se pode desprezar ser fato público e notório que o Município de Mimoso do Sul, no final de março de 2024, sofreu uma enchente devastadora, que afetou casas e diversas estradas/rodovias, inclusive a via objeto da presente demanda, de sorte que,
ainda que não houvesse sinalização adequada nos pontos afetados, os munícipes tinham ciência da existência de riscos nas rodovias e da necessidade de se trafegar com maior cautela
. E,
no caso, a meu ver, não comprovou o autor, com a segurança necessária, que estava dirigindo seu veículo em velocidade compatível com a via e com as cautelas necessárias
. Com isso,
entendo que ele concorreu para a ocorrência do sinistro
.

Desse modo, considerando que está caracterizado o dano e o nexo de causalidade, decorrente da omissão da autarquia em sinalizar o risco existente na rodovia, evidente a sua responsabilidade civil em reparar os danos postulados na exordial. Contudo,
esta deve ser reduzida pela metade, em decorrência da culpa concorrente
.”

Ocorre que a dinâmica do acidente de modo a configurar eventual culpa concorrente é matéria eminentemente fática, que exige dilação probatória.

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença vergastada é nula por cerceamento de defesa, eis que não foi efetivamente oportunizado ao autor se desincumbir de ônus probatório, o qual só foi a si atribuído na própria sentença.

Como a causa não está madura para julgamento, especialmente pela necessidade de distribuição do ônus probatório e realização de instrução, especialmente para elucidar se houve conduta diligente do motorista, é pertinente o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, resta esvaziado o objeto das demais teses recursais de ambos os apelos.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício para ANULAR a sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja aberta a fase de instrução processual, com a regular e prévia distribuição do ônus probatório, para posterior julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.